Tribunal: STF
Processo: Rcl 48215
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Inicialmente informo que estes autos foram a mim distribuídos após declaração de suspeição do Ministro Roberto Barroso. Esclareço, ainda, que as decisões anteriormente proferidas foram reconsideradas pelo próprio Ministro Roberto Barroso (eDoc 69). Dessa forma, passo a análise da petição inicial, desconsiderando-se os pedidos posteriores vinculados à decisão cuja eficácia se esvaiu. 



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Mateus/ES, nos autos do Processo nº 0001192- 17.2019.5.17.0191, que, ao não deferir a ordem de suspensão e dar prosseguimento ao andamento da ação, teria desrespeitado a decisão proferida no processo líder do Tema 1046 da repercussão geral.



    Aduz-se que, não obstante o alerta da parte reclamante pela necessidade de suspensão do feito, em observância à decisão proferida no RE 1.121.633 – Tema 1046 da Repercussão Geral, a autoridade reclamada determinou a regular tramitação dos processo. 



    Entende que, em assim proceder, o ato reclamado acaba por contrariar determinação dada pelo ministro relator do processo paradigma. Defende que a discussão do Tema 1.046 abrange as hipóteses de negociação coletiva, devendo ser decretada a suspensão do processo na orgiem com a finalidade de se aguardar o mérito do controvérsia.



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no julgamento do RE 1.121.633.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    É certo que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral) determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 



    A sentença, na parte referente ao pedido de suspensão dos autos, possui o seguinte teor (eDoc 4, p. 274): 



    “A 2ª reclamada requer a suspensão do andamento processual porque a matéria discutida nos presentes autos, especificamente contida nos pedidos de alíneas "d" e "f", é correlata àquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633 que tramita no STF, com repercussão geral reconhecida. 



    O Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, em decisão proferida no dia 03.05.2019, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633 - Goiás, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos que versem sobre a questão, até decisão final do Supremo Tribunal Federal, conforme tese fixada, objeto do tema 1046, verbis: 



    ‘Tema 1046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.’



     O reclamante postula nestes autos a nulidade de norma coletiva que majorou a jornada em regime de turno ininterrupto de revezamento. 



    A jornada especial de 6 horas é assegurada constitucionalmente. 



    Como se vê, a presente ação não versa sobre a mesma tese relativa ao Tema 1046. 



    Logo, indefiro o pedido de sobrestamento.”



    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva, seja porque a norma coletiva na decisão reclamada não foi invalidada, seja porque a discussão refere-se a supressão de direito relativo a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. 



    Essa distinção foi anotada no julgamento do ARE 1.166.867, Segunda Turma, DJe 19.11.2019, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso.



    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Nos autos do ARE 1.121.633, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046/RG). 2. Falta à espécie aderência estrita entre a orientação firmada no ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046) e o conteúdo do ato reclamado, uma vez que este trata do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, o qual encontra amparo no art. 7º, XIV, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 44736 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista, mas tão somente a aplicação de normas específicas relativas às especiais circunstâncias fáticas do caso concreto. II- O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. III – Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 43174 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021)



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (Rcl 48754 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 10-12-2021 PUBLIC 13-12-2021)



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente